Tribunal: TJMT
Processo: 1038458-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038458-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS - CPF: 583.282.031-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANTIDOS – MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – PEDIDO PREJUDICADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

No caso, o pleito de restituição dos valores pagos resta prejudicado, ante a ausência de qualquer valor pago de forma indevida.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1038458-65.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Ruth Marisa Bittencourt Martins

Apelado:
Banco Votorantim Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ruth Marisa Bittencourt Martins em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Votorantim Ltda., julgou improcedente os pedidos iniciais, isentando-a do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante defende a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios, alegando que estão acima da média do mercado para a modalidade contratada, mormente pelo fato da referida taxa anual ser de 33,68% ao ano e o custo efetivo ser de 35,53% ao ano. Requer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Segue sustentando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da apelada a indenização por dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 74110489), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1038458-65.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Ruth Marisa Bittencourt Martins

Apelado:
Banco Votorantim Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ruth Marisa Bittencourt Martins moveu ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Votorantim Ltda., aduzindo que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 501,06 (quinhentos e um reais e seis centavos), para ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) cada, com taxa de juros mensal de 3,12%, estando acima da média praticada pelo mercado.

Aduziu ainda, que deve ser aplicado o CDC, limitando os juros remuneratórios a taxa média de mercado, restituindo em dobro o valor pago a maior. Requer a condenação do réu ao pagamento de dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou a ação improcedente (id. 70463997).

Irresignada, a apelante defende a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios, alegando que estão acima da média do mercado para a modalidade contratada, mormente pelo fato da referida taxa anual ser de 33,68% ao ano e o custo efetivo ser de 35,53% ao ano. Requer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Segue sustentando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da apelada a indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da apelante neste ponto não está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 2,46% ao mês, totalizando 33,86% ao ano, com custo efetivo total de 35,53% ao ano (id. 70463990), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de empréstimo consignado.

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

De outra banda, quanto ao pedido de repetição do indébito, tenho que resta prejudicado o pleito da recorrente, ante a ausência de qualquer valor pago de forma indevida pela mesma.

No que se refere ao dano moral pretendido pela apelante, é certo que o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, ao tempo que, na falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

Nessa trilha, não há o dever de indenizar, devendo o
decisum
objurgado ser mantido neste tema.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021